Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Faculto a recorrida se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o pleito formulado pelo recorrente, nos termos do art. 1.037, § 11, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912